Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-79.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-79.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAMILA BATISTA PAS - CPF: 036.306.291-21 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CAIO LUCIO BATISTA PAS - CPF: 049.488.931-45 (APELANTE), CLEIDE NUNES BATISTA - CPF: 482.142.641-20 (APELADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), JOAO GIMENES VILHA - CPF: 025.736.618-06 (APELADO), CAIO LUCIO BATISTA PAS - CPF: 049.488.931-45 (EMBARGADO), CAMILA BATISTA PAS - CPF: 036.306.291-21 (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CLEIDE NUNES BATISTA - CPF: 482.142.641-20 (EMBARGANTE), JOAO GIMENES VILHA - CPF: 025.736.618-06 (EMBARGANTE), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO E CORRIGIR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. SEGUNDO EMBARGOS. OMISSAO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR O ÔNUS SUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto por Camila Batista e Caio Batista Pas e Recurso de embargos de declaração opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso para declarar a nulidade da decisão judicial que determinou a expedição de alvará judicial e a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel.

Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à condenação da parte embargada ao ônus de sucumbência. Os segundos embargantes apontam julgamento extra petita, contradição e omissão em relação à escritura pública de renúncia de vínculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à imposição do ônus de sucumbência; (ii) verificar se ocorreu julgamento extra petita ao declarar a nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos; (iii) analisar a existência de contradição e omissão acerca da eficácia da referida escritura e da função social do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos opostos por Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha devem ser parcialmente acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos, pois tal pedido não constou expressamente da petição inicial. Contudo, mantém-se o julgamento de procedência da ação em razão da nulidade da decisão judicial que determinou a expedição do alvará.

5. Inexiste a apontada contradição quanto à eficácia da escritura pública de renúncia de vínculos, uma vez que, ainda que não tenha havido expressa revogação de suas cláusulas, a decisão judicial que autorizou a transferência é nula.

6. Os embargos opostos por Camila Batista e Caio Batista Pas devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto ao ônus sucumbencial, invertendo-o em desfavor da parte ré, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos por
Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha

parcialmente acolhidos, com efeito integrativo, para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo-se a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos.

8. Embargos de declaração opostos por
Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha
acolhidos para inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte ré.

Tese de julgamento: "1. É possível a correção do dispositivo do acórdão em embargos de declaração quando constatado julgamento extra petita. 2. A omissão quanto ao ônus sucumbencial autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos."

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração interposto por
Camila Batista e Caio Batista Pas
(Id. 252267197)

e Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha
(Id. 253834172)
contra acórdão que por unanimidade proveu o recurso.

Os primeiros embargantes sustentam que o acórdão é omisso, uma vez que não condenou a parte embargada ao ônus de sucumbência.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para constar a condenação ao ônus da sucumbência, incluindo, por certo, os honorários advocatícios.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 254808164).

Os segundos Embargantes defendem que a acórdão resultou em julgamento “extra petita”, uma vez que “se pode observar do conteúdo da petição inicial apresentada pelos embargados,
a escritura pública de renúncia de vínculos
, Livro nº 29-Aux, fls. Nº. 069/070, lavrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos,
não foi objeto de requerimento de nulidade
.” (Id. 253834172).

Afirmam que o acórdão é contraditório “não houve prolação de provimento jurisdicional que revogou qualquer cláusula da escritura pública de renúncia de vínculos, Livro nº 29-Aux, fls. Nº. 069/070, lavrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos.” (Id. 253834172 - Pág. 6).

Mencionam que há contradição ao concluir “não poderia a própria doadora revogar cláusulas que ela livremente dispôs por ocasião da lavratura da escritura pública de doação”, logo, é evidentemente, que a doadora não precisaria de consultar até a 3ª geração de seus sucessores – os quais inexistem, pois a sucessão só se ocorre com a morte – para, obtendo suas aceitações, proceder com a revogação de cláusulas.

Sustentam que há omissão e contradição, uma vez que “os autores não foram lesados em seus direitos sucessórios pois estes ainda não existem e é descabido pleitear direito hereditário relativamente à pessoa viva.”

Defendem que há omissão quanto a função social do imóvel.

Requer que os embargos sejam acolhidos para sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao acórdão.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 254060160).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR CLEIDE NUNES BATISTA E JOÃO GIMENES VILHA.

Passo a análise dos embargos de declaração opostos por
Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha
que é prejudicial ao primeiro embargos opostos.

Os segundos Embargantes defendem que a acórdão resultou em julgamento “extra petita”, uma vez que “se pode observar do conteúdo da petição inicial apresentada pelos embargados,
a escritura pública de renúncia de vínculos
, Livro nº 29-Aux, fls. Nº. 069/070, lavrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos,
não foi objeto de requerimento de nulidade
.” (Id. 253834172).

Assiste razão à parte embargante, uma vez na petição inicial foi requerido a declaração de nulidade da decisão judicial que determinou a expedição de alvará judicial e revogação de decisão que determinou transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel. Confira-se:

“[...] Seja julgada totalmente procedente o pedido para
revogar
a decisão que determinou a expedição do Alvará Judicial, e também, a
revogação
da decisão que determinou a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel, expedido pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo nº.1568-71.2011.811.0038, concedido em sede de jurisdição voluntária;” (Id. 185785690, pág. 21).

Nesse contexto, deve ser extirpado do acórdão a declaração de nulidade da escritura pública.

Todavia, no caso concreto não haverá mudança no resultado do julgado, uma vez que ainda que não seja declarada a nulidade da escritura pública ela é ineficaz, já que persiste os fundamentos do acórdão que mantem o disposto na parte em que declarou nulidade da decisão judicial

que determinou a expedição do Alvará Judicial, expedido pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo nº.1568-71.2011.811.0038.

Com essas considerações sano o vício apontado e corrijo a parte dispositiva do acórdão.

Assim, onde se lê:

“[...] Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para julgar procedente a ação e
declarar nula
a decisão judicial que determinou a expedição do Alvará Judicial, expedida pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo nº.1568-71.2011.811.0038, concedido em sede de jurisdição voluntária, bem como
declarar nula
a escritura pública de renúncia de vínculos (Livro nº. 29-Aux, fls. Nº. 069/070, lavrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral

a comarca de São José dos Quatro Marcos)
,
que renunciou às cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade e cláusula de reversão [...]” (Id. 241420160)

Leia-se:

“Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA

DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para julgar procedente a ação e
declarar nula
a decisão judicial que determinou a expedição do Alvará Judicial, expedida pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo nº.1568-71.2011.811.0038, concedido em sede de jurisdição voluntária, bem como a
declarar nula
a decisão que determinou a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel.”

Esclareço por oportuno que o pedido a declaração de nulidade da

decisão que determinou a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel, consta do corpo das razões recursais, sendo certo que “O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" (
REsp 120.299/ES
, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1 . "
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
" ( AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Destarte, nesse ponto, os embargos devem ser acolhidos para retirar do dispositivo a declaração de nulidade da escritura pública, sem, no entanto, mudar o julgamento de procedência da ação nos termos requeridos na inicial, já que as decisões judiciais citadas são nulas.

Afirmam que o acórdão é contraditório, pois “não houve prolação de provimento jurisdicional que revogou qualquer cláusula da escritura pública de renúncia de vínculos, Livro nº 29-Aux, fls. Nº. 069/070, lavrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de São José dos Quatro Marcos.” (Id. 253834172 - Pág. 6).

Inexiste a contradição.

Ainda que não haja provimento jurisdicional que revogou qualquer cláusula da escritura pública de renúncia de vínculos é certo que restou constado que não foi obedecido o disposto na escritura pública de doação, logo, por consequência lógica,hoi a escritura pública de renúncia de vínculos é ineficaz.

Nesse sentido, conforme esclarecido no acórdão a nulidade da decisão judicial que determinou a expedição do Alvará Judicial é de clareza hialina, sendo desnecessária a expressa revogação judicial de qualquer cláusula da citada escritura pública.

Mencionam que há contradição ao concluir “não poderia a própria doadora revogar cláusulas que ela livremente dispôs por ocasião da lavratura da escritura pública de doação?”, logo, é evidentemente, que a doadora não precisaria consultar até a 3ª geração de seus sucessores – os quais inexistem, pois a sucessão só se ocorre com a morte – para, obtendo suas aceitações, proceder à revogação de cláusulas.

Sem razão os embargantes.

Isso é assim porque o acórdão sequer fez essa conclusão, a bem da verdade o acórdão expressou que houve erro do magistrado de origem ao considerar que os embargados representam a 4ª geração, quando não verdade são a 3ª geração.

Logo inexiste contradição entre o fundamento do acórdão e o julgado, restando claro que a parte embargante busca com esse argumento reexaminar as provas e teses apresentadas o que não se admite em sede de recurso de embargos de declaração.

Nesse sentido, e
sclareço a parte embargante que o vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Sustentam que há omissão e contradição, uma vez que “os autores não foram lesados em seus direitos sucessórios pois estes ainda não existem e é descabido pleitear direito hereditário relativamente à pessoa viva.”

Nesse particular, se verifica, do próprio argumento dos recorrentes, que eles se insurgem contra a valoração das provas e buscam nessa parte a rediscussão da matéria, o que não é possível em sede de recurso de embargos de declaração.

Os embargantes defendem que há omissão quanto a função social do imóvel.

Não há omissão no caso, posto que a parte recorrente em nenhum momento comprovou a função social, limitando-se a argumentar a existência da função social.

Registre-se que ao gravar os bens com

inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade resta evidente que os testadores não pretendiam a comercialização do imóvel.

Assim, os embargos de declaração opostos por
Cleide Nunes Batista e João Gimenes Vilha
devem ser acolhido nos termos acima referidos, somente com efeito integrativo, mantendo-se o julgamento de procedência da ação de origem.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR CAMILA BATISTA E CAIO BATISTA PAS.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos por
Camila Batista e Caio Batista Pas.

Os primeiros embargantes sustentam que o acórdão é omisso, uma vez que não condenou a parte embargada ao ônus de sucumbência.

Assiste razão ao embargante.

Assim, não tendo o acórdão se manifestado acerca do ônus sucumbencial resta caracterizada a omissão.

Com essas considerações
acolho
os embargos de declaração opostos por
Camila Batista e Caio Batista Pas
e, em razão do provimento do recurso para julgar procedente a ação de origem, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte ré na ação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem com em honorários advocatícios que fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025